Tribunal: TJES
Processo: 5031532-64.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031532-64.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA DA PENHA PERIM DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5031532-64.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., MAX CRED INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI

RECORRIDO:
MARIA DA PENHA PERIM DE OLIVEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO. EXISTÊNCIA DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. AUTORA COMPROVA AS COBRANÇAS REITERADAS. BANCO NÃO COMPROVA A EXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada por MARIA DA PENHA PERIM DE OLIVEIRA

em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., MAX CRED INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI

Em síntese, a parte autora narra que era titular de conta corrente junto ao Banco Real, sendo o Banco Santander seu sucessor, e que encerrou a relação jurídica sem nenhuma pendência em 2005. No entanto, atualmente vem recebendo diversas ligações e SMS de cobranças de débitos pela MaxCred de valores não reconhecidos, havendo inclusive a emissão de um boleto para quitação de débito no valor de R$ 1.902,23 (um mil novecentos e dois reais e vinte e três centavos), com vencimento em 03/08/2022.

Em sede de contestação, a MAX CRED INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI, alega que a parte Autora manteve conta junto ao Banco Real S.A., pela qual, em 30/09/2011, emitiu títulos dos quais não conseguiu saldar (motivo 12), e a Ré, empresa do ramo de recuperação de créditos vencidos, de maneira extrajudicial, realizou a cobrança, com observância a todas as normas de nosso ordenamento jurídico. Por isso, inexiste dano moral no presente caso.

Em sede de contestação, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. afirma que os dados da autora não constam na base de inadimplentes da instituição e por isso, não restou caracterizado o dano moral.

A sentença homologada elo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da questão, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, e julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral, e, consequentemente:

1 - Declaro o pedido de declaração da inexistência de débito entre a parte Autora e a Ré MAX CRED INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, referente ao valor em aberto de R$ 1.902,23 (um mil novecentos e dois reais e vinte e três centavos), emitido por boleto com vencimento em 03/08/2022;

2 – Condeno, solidariamente, os Réus MAX CRED INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, ao pagamento de indenização por danos morais a parte Autora no valor de em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária e juros a partir desta data.

Deixo de condenar a parte vencida no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida de Id. 5026236 o requerido BANCO SANTANDER BRASIL S. A. interpôs Recurso Inominado, alegando, preliminarmente a inépcia da inicial por ausência de prova mínima e falta de interesse de agir. No mérito, afirma o regular exercício do direito e por isso, inexiste o dever de indenizar. Subsidiariamente, requer a redução
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A parte recorrente sustenta, em caráter preliminar, a ausência de interesse processual.

Pois bem, como é cediço, o interesse de agir guarda relação com a necessidade de o cidadão recorrer ao Estado, a fim de obter proteção a direito subjetivo material, que entenda ter sido violado ou ameaçado.

No presente caso, verifica-se que é manifesto o interesse de agir da parte autora.

Em relação a preliminar de inépcia da inicial, tenho que REJEITAR, pois, conforme já verberado pelo Colendo STJ, o pedido inicial, como manifestação de vontade, deve ser interpretado à luz do princípio da efetividade e economia processual, que visam conferir à parte um máximo de resultado com um mínimo de esforço processual. Destarte, deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial se da narração dos fatos, é possível extrair logicamente a conclusão é a causa de pedir, bem como pelos documentos que embasam o pedido.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, uma vez que a parte recorrente não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A autora trouxe aos autos as mensagens de cobrança e os protocolos das tentativas de contato com ambas requeridas. Além disso, a requerida Max Cred confirmou em sua contestação que as cobranças estavam relacionadas a um suposto débito junto ao Banco Real, esse fato em conjunto com as telas de Id. 5025878, corroboram com o alegado pela autora sobre a existência da conta e o cancelamento. Portanto, é incontroverso que as cobranças são referentes a um suposto débito junto ao Banco Real.

Desse modo, em razão da inversão do ônus da prova e da determinação do CPC, caberia às requeridas comprovar que o débito era legítimo, o que não ocorreu. Assim, irretocável a sentença quanto à cobrança indevida do débito.

Devido a isso, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Esta Turma Recursal tem o seguinte raciocínio nos julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção, dado que o
quantum
de R$2.000,00 (dois mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto não ser exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)